Tribunal: TJES
Processo: 5000838-03.2022.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS REQUERIDAS – NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – MERA INDICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO, NA FORMA DO ART. 339 DO CPC – DANOS IMPUTADOS AOS ATENDIMENTOS MÉDICOS PRESTADOS PELAS RÉS – ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO DE ACORDO COM O ALEGADO NA PETIÇÃO INICIAL – TEORIA DA ASSERÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DAS REQUERIDAS CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Prefacialmente, com relação ao pleito de anulação da sentença por inobservância da denunciação da lide que teria sido promovida pelas rés, que o argumento não procede. Na realidade, não se trata de denunciação da lide, mas de indicação do sujeito passivo, na forma do art. 339 do CPC, tendo a requerente manifestado oposição quanto à substituição do polo passivo.

2.
Contudo, no que concerne ao pedido de reforma para reconhecer a legitimidade das demandadas, o pleito merece acolhimento, pois, à luz da teoria da asserção, não se mostra razoável, neste momento, reconhecer a ilegitimidade passiva dos hospitais requeridos, na medida em que os fatos narrados na inicial revelam que os procedimentos indicados como indevidos pela requerente foram realizados nas dependências dos nosocômios, sendo, assim, possível inferir, especialmente sob a ótica da consumidora, o vínculo havido com os médicos e a possível responsabilidade solidária de ambos – hospital e respectivos médicos – pelo evento supostamente danoso.

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000838-03.2022.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALINE KELLY MARQUES DA SILVA

APELADO: SANTA CASA DE IUNA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS REQUERIDAS – NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – MERA INDICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO, NA FORMA DO ART. 339 DO CPC – DANOS IMPUTADOS AOS ATENDIMENTOS MÉDICOS PRESTADOS PELAS RÉS – ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO DE ACORDO COM O ALEGADO NA PETIÇÃO INICIAL – TEORIA DA ASSERÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DAS REQUERIDAS CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Prefacialmente, com relação ao pleito de anulação da sentença por inobservância da denunciação da lide que teria sido promovida pelas rés, que o argumento não procede. Na realidade, não se trata de denunciação da lide, mas de indicação do sujeito passivo, na forma do art. 339 do CPC, tendo a requerente manifestado oposição quanto à substituição do polo passivo.

2.
Contudo, no que concerne ao pedido de reforma para reconhecer a legitimidade das demandadas, o pleito merece acolhimento, pois, à luz da teoria da asserção, não se mostra razoável, neste momento, reconhecer a ilegitimidade passiva dos hospitais requeridos, na medida em que os fatos narrados na inicial revelam que os procedimentos indicados como indevidos pela requerente foram realizados nas dependências dos nosocômios, sendo, assim, possível inferir, especialmente sob a ótica da consumidora, o vínculo havido com os médicos e a possível responsabilidade solidária de ambos – hospital e respectivos médicos – pelo evento supostamente danoso.

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALINE KELLY MARQUES DA SILVA
contra a r. sentença de evento ID. n.º 7135363, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Iúna, que, em sede de “ação de indenização por danos morais e estéticos” movida pela apelante em desfavor de
SANTA

CASA DE IÚNA
e
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, acolheu as preliminares de ilegitimidade passiva arguidas pelas requeridas para excluí-las da relação processual e, via de consequência, extinguir o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Antes, contudo, convém realizar uma breve síntese das circunstâncias fáticas relevantes para a compreensão do caso sob exame.

A apelante ajuizou a presente ação indenizatória alegando, em suma, que em 09/09/2018 sofreu acidente de moto e lesionou o pé, tendo sido encaminhada para o pronto atendimento da Santa Casa de Iúna e, ao ser atendida pelas médicas plantonistas, foi realizado procedimento de tratamento de traumatismo de localização especificada / não especificada, tendo por diagnóstico principal T023 – Fraturas envolvendo regiões múltiplas de um membro inferior.

Afirma que depois de realizado o procedimento de Raio-X, informada pelas médicas de que havia quebrado o pé, o que resultou no engessamento do membro. Sucessivamente, a requerente teria sido encaminhada para o ambulatório da Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim-ES, mediante transporte fornecido pelo Município de Iúna-ES, para realização de cirurgia com objetivo de instalar pino e platina.

Alega que, ao dar entrada na Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim-ES, fora realizado novo Raio-X, que confirmou a lesão em seu tornozelo, e que o médico que lhe atendeu teria informado que não realizaria cirurgia, optando por introduzir tala de gesso.

Narra que, ao retornar para casa, a dor no local da lesão se intensificou consideravelmente, ocasião em que se dirigiu ao HOSPITAL SANTA CASA DE IÚNA, tendo sido informada acerca da necessidade de se consultar com um ortopedista.

Sustenta, ainda, que com o aumento das dores e a ausência de atendimento adequado no Hospital, buscou atendimento na rede privada, ocasião em que o médico que lhe prestou atendimento teria informado que a área da lesão se encontrava na iminência de sofrer necrose e que o engessamento não era necessário, pois não se tratava de membro quebrado, mas apenas destroncado.

Por fim, aduz que o procedimento indevidamente realizado pelas requeridas lhe acarretou danos, inclusive estéticos, pois teria ficado com o pé “torto” e com movimento limitado.

Ao contestar a ação, a
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
sustentou, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, afirmando que eventual responsabilidade recaria exclusivamente sobre o profissional que realizou o atendimento, que não possui relação de subordinação para com o Hospital. No ato, em atendimento ao disposto no art. 339 do CPC, indicou como legítimos o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e o Médico
Dr. Paulo Henrique Paris
.

Por sua vez, a
SANTA CASA DE IÚNA
contestou a demanda arguindo, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, pois compreende que a autora imputou os supostos danos exclusivamente ao atendimento prestado na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

A sentença recorrida, ao acolher as preliminares de ambas as demandas, inicialmente, realizou introito para assentar que no vigente Código de Processo Civil, embora não exista mais o mecanismo da nomeação à autoria, a indicação, pelo réu, de quem seria a verdadeira parte legítima permanece possível, sendo, na realidade, dever do requerido a indicar o sujeito passivo da relação jurídica controversa quando tiver conhecimento (art. 339, CPC).

Na sequência, reconheceu a ilegitimidade passiva da
SANTA CASA DE IÚNA
, concluindo que a narrativa inicial imputa os supostos danos exclusivamente aos fatos ocorridos no âmbito da
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
.

Noutro passo, também reconheceu a ilegitimidade da
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, por entender que a pertinência subjetiva da demanda se daria para como Estado do Espírito Santo.

Irresignada, a requerente interpôs apelação alegando, em síntese, que:
(I)
“a indicação das pessoas jurídicas no polo passivo da presente ação se deu em virtude de sua responsabilidade objetiva e solidária frente ao atendimento defeituoso prestado à requerente”;
(II)
as recorridas “são prestadoras de serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde, exercendo serviço público social, atraindo, portanto, as disposições do art. 37, §6º, da CF/88”;
(III)
“o hospital conveniado ao SUS detém, sim, legitimidade passiva para responder pelos danos causados a terceiros (nesse caso a recorrente) por fruto da atividade dos profissionais que trabalham na unidade de saúde”;
(IV)
“os recorridos em suas defesas além de arguirem sua ilegitimidade passiva também procederam com denunciação à lide, quando na oportunidade indicaram os Entes Federativos”, sendo que a julgadora de primeiro grau, em que pese tenha considerado tal fato, não procedeu conforme o procedimento previsto no CPC.

Feitos esses esclarecimentos preliminares, destaca-se, inicialmente, em relação ao pleito de anulação da sentença por inobservância da denunciação da lide que teria sido promovida pelas rés, que o argumento não procede.

Na realidade, apenas a requerida
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, ao contestar, cumpriu o ônus previsto no art. 339 do CPC, indicando os sujeitos passivos que reputa pertinentes à lide, quais sejam, o médico responsável pelo atendimento e o Estado do Espírito Santo.

A requerente não foi intimada para se manifestar especificamente quanto à indicação do sujeito passivo reputado pertinente à lide, pela requerida
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, na forma do art. 339, caput, do CPC. Entretanto, logo após a apresentação das contestações pelas demandadas, a autora fora intimada para apresentar réplica,
ocasião em que insistiu na pertinência subjetiva das rés
indicadas na inicial
.

Sendo assim, reputa-se que a autora não aceitou a indicação, não havendo que se falar em qualquer vício capaz de gerar nulidade, pois a finalidade do ato foi alcançada (art. 277, CPC).

Contudo, em relação às conclusões do julgador de primeira instância em relação à ilegitimidade passiva das apeladas assiste razão à recorrente
ALINE KELLY MARQUES DA SILVA.

Apesar de a sentença recorrida ter mencionado, ao reconhecer a ilegitimidade passiva da
SANTA CASA DE IÚNA
, que a narrativa inicial “nada diz respeito à Santa Casa de Iúna para a consecução do suposto erro médico”, tal afirmação não prospera.

Analisando os termos da inicial, vê-se claramente que a requerente atribui os supostos danos morais e estéticos suportados, à cadeia de eventos e atendimentos ocorridos nos estabelecimentos das requeridas, citando expressamente que no âmbito da
SANTA CASA DE IÚNA
houve um engessamento inicial de seu membro inferior, vejamos:

“No atendimento, depois de realizado o procedimento de RX, a Requerente foi informada pelas médicas de que havia quebrado o pé,
o que resultou no engessamento do membro
”.

O prontuário de evento ID. n.º 7135124 (fl. 5) revela que a requerente, de fato, passou por um primeiro atendimento na
SANTA CASA DE IÚNA
, tendo passado pelo procedimento de “tratamento de traumatismos de localização não especificada”.

De acordo com a
tese formulada pela requerente na inicial
, os supostos danos experimentados decorrem do
engessamento indevido
, que teria ocorrido, inicialmente,
no Hospital de Iúna
.

Quanto à
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, o d. juízo de primeiro grau concluiu pela ilegitimidade do hospital por entender que em razão da existência de convênio do hospital com a administração pública, por meio do qual recebe recursos públicos, a legitimidade passiva seria do Estado do Espírito Santo.

Para tanto, cita precedente da Quarta Câmara Cível deste E. Tribunal, no qual teria sido firmada a compreensão de que a parte legítima, em casos como o presente, seria o Estado do Espírito Santo (Agravo de Instrumento, 0030214-73.2018.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Rel. Walace Pandolpho Kiffer, j. 18/03/2019, DJe 26/03/2019).

Todavia, ao se analisar o inteiro teor do julgado, constata-se no caso citado como precedente, tratava-se de demanda proposta contra a Santa Casa de Misericórdia de Vitória e o Estado do Espírito Santo, tendo sido reformada a decisão interlocutória que excluiu o ente público da lide, por ilegitimidade, sem, contudo, declarar o hospital como parte ilegítima. Em outros termos, o que se reconheceu é que, sumariamente, no estágio em que o feito se encontrava, não haveria que se falar no afastamento da legitimidade do Estado, não tendo sido declarado que a parte legítima seria somente o ente público.

Ademais, segundo a jurisprudência do STJ, quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional; nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (artigos 932 e 933 do Código Civil), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do CDC). (REsp 1.769.520/SP, Terceira Turma, julgado em 21/05/2019, DJe de 24/05/2019).

Os fatos narrados na petição inicial, interpretados à luz da teoria da asserção, não autorizam, neste momento, reconhecer a ilegitimidade passiva dos hospitais requeridos, na medida em que revelam que os procedimentos indicados como indevidos pela requerente foram realizados nas dependências dos nosocômios, sendo, pois, possível inferir, especialmente sob a ótica da consumidora, o vínculo havido com os médicos e a possível responsabilidade solidária de ambos – hospital e respectivos médicos – pelo evento supostamente danoso.

Verifica-se, portanto, que o d. juízo de primeira instância incorreu em
error in judicando
ao concluir pela ilegitimidade passiva das requeridas, devendo ocorrer a reforma da sentença para retomada do curso processual com as partes requeridas indicadas pela apelante.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e reconhecer a legitimidade passiva das apeladas, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento da tramitação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.

Acompanho o voto de relatoria.